Tribunal: TJDFT
Processo: 0724065-66.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFISSÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, a desclassificação para furto simples, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a reforma da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se deve ser afastada a qualificadora do concurso de agentes; (iii) determinar se há interesse recursal quanto à atenuante da confissão espontânea; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório formado pela palavra firme e coerente da vítima, pelos depoimentos policiais, pela prisão em flagrante, pela recuperação do bem e pela confissão judicial demonstra, de forma harmônica e convergente, a autoria e a materialidade delitivas, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais sem violência, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.
5. O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial mantém validade quando confirmado em juízo e amparado por outros elementos probatórios, ainda que não observadas integralmente as formalidades do art. 226 do CPP.
6. A prova testemunhal evidencia a atuação coordenada de, ao menos, três agentes, com divisão de tarefas e unidade de desígnios, caracterizando o concurso de pessoas e justificando a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, IV, do Código Penal.
7. A confissão espontânea foi expressamente reconhecida na segunda fase da dosimetria, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.
8. A negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes mostra-se idônea diante do cumprimento de pena por outros delitos à época dos fatos e da existência de condenações transitadas em julgado por fatos anteriores.
9. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência revela-se adequada, legitimando a majoração da pena na fração aplicada.
10. A fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade e do sursis observam os arts. 33, § 2o, “b”, e § 3o, 44 e 77 do Código Penal, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por crime patrimonial sem violência. 2. O reconhecimento pessoal, ainda que não observe integralmente o art. 226 do CPP, é válido quando confirmado em juízo e apoiado por provas independentes. 3. A atuação coordenada de agentes com divisão de tarefas caracteriza o concurso de pessoas no furto qualificado. 4. A multirreincidência autoriza a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea e justifica regime inicial mais gravoso.